Tribunal: STJ
Processo: 1010515-44.2023.8.26.0302
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974024 - SP
(2025/0235095-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: MINIMERCADO MOLAN LTDA
ADVOGADO
: RONALDO ADRIANO DOS SANTOS - SP206303
EMBARGADO
: NATALINO PRETTI & CIA LTDA
ADVOGADO
: EVANDRO CARLOS FERREIRA - SP475072
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. OMISSÃO QUANTO AO CABIMENTO DE
MULTA.
1. Os embargos de declaração merecem acolhimento, sem efeitos
infringentes, para sanar omissão quanto ao pedido de aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do
feito em petição de contraminuta
art. 1.021,
CPC/2015,
do agravo interno.
2. Na linha do entendimento firmado pela Segunda Seção no julgamento do
AgInt nos
"a aplicação da multa prevista no § 4o do
EREsp 1.120.356/RS,
do
não é automática, não se tratando de mera
art. 1.021
CPC/2015
decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação
unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser
analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o
agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua
improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do
recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória", o que não
ocorre na espécie.
Embargos de declaração acolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, sem
24/02/2026 02/03/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54645312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:02:03
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: ce3ee763-89fa-4896-9e34-80d9ff244597

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:02:03
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: ce3ee763-89fa-4896-9e34-80d9ff244597

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974024 - SP
(2025/0235095-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: MINIMERCADO MOLAN LTDA
ADVOGADO
: RONALDO ADRIANO DOS SANTOS - SP206303
EMBARGADO
: NATALINO PRETTI & CIA LTDA
ADVOGADO
: EVANDRO CARLOS FERREIRA - SP475072
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. OMISSÃO QUANTO AO CABIMENTO DE
MULTA.
1. Os embargos de declaração merecem acolhimento, sem efeitos
infringentes, para sanar omissão quanto ao pedido de aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do
feito em petição de contraminuta
art. 1.021,
CPC/2015,
do agravo interno.
2. Na linha do entendimento firmado pela Segunda Seção no julgamento do
AgInt nos
"a aplicação da multa prevista no § 4o do
EREsp 1.120.356/RS,
do
não é automática, não se tratando de mera
art. 1.021
CPC/2015
decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação
unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser
analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o
agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua
improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do
recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória", o que não
ocorre na espécie.
Embargos de declaração acolhidos.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por MINIMERCADO
MOLAN LTDA. contra acórdão da Terceira Turma que negou provimento ao agravo
interno.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 314):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA54151984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:59
Código de Controle do Documento: 56fd4f88-471e-465a-8e14-04ea285b5a39

IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
2. Para que se considere adequadamente impugnada a o
agravo em recurso especial deve
Súmula n. 7/STJ,
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no
acórdão recorrido e as teses recursais, mostrando em que
medida essas não exigem a alteração do quadro fático
delineado pelo Tribunal local, o que não se observa quando
apenas se reafirmam as razões do recurso obstado.
3. Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que:

O Agravo Interno interposto pela EMBARGADA era, de
fato, manifestamente improcedente, pois se insurgia contra
decisão alinhada à jurisprudência pacífica e reiterada desta
Colenda Corte. A insistência em tese já rechaçada,
evidencia o propósito protelatório do recurso, atraindo a
incidência da norma sancionadora.
Dessa forma, os presentes embargos não visam à
rediscussão do mérito já decidido, mas tão somente a sanar
a omissão apontada, para que esta Douta Turma se
manifeste
sobre
o
pedido
de
condenação
da
EMBARGADA à multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil.
Posto isto, sempre data vênia, a EMBARGANTE entende
que o v. acórdão fora omisso aos termos apresentados,
merecendo novo pronunciamento por esta E. Corte
Superior.

A parte embargada, instada a manifestar-se, não apresentou impugnação.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, aponta o embargante omissão quanto à incidência da
multa prevista no § 4o do
do CPC.
art. 1.021
Na linha do entendimento firmado pela Segunda Seção no julgamento do
AgInt nos
"a aplicação da multa prevista no § 4o do
do
EREsp n. 1.120.356/RS,
art. 1.021
Documento eletrônico VDA54151984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:59
Código de Controle do Documento: 56fd4f88-471e-465a-8e14-04ea285b5a39

não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não
CPC/2015
provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao
pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível
ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do
recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória", o que não ocorre na
espécie.
Na espécie, o agravo interno da parte ora embargada foi desprovido por
incidir na Súmula n. 182/STJ.
Dessa forma, seu desprovimento não configura agravo manifestamente
inadmissível ou cuja improcedência mostra-se de plano abusiva.
Nesse cenário, é inviável a condenação da parte ora embargada, então
agravante, na multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão
apontada, com efeitos meramente integrativos.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54151984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:59
Código de Controle do Documento: 56fd4f88-471e-465a-8e14-04ea285b5a39

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.974.024 / SP
Número Registro: 2025/0235095-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10072555620238260302 10105154420238260302
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NATALINO PRETTI & CIA LTDA
ADVOGADO : EVANDRO CARLOS FERREIRA - SP475072
AGRAVADO
: MINIMERCADO MOLAN LTDA
ADVOGADO : RONALDO ADRIANO DOS SANTOS - SP206303
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MINIMERCADO MOLAN LTDA
ADVOGADO
: RONALDO ADRIANO DOS SANTOS - SP206303
EMBARGADO : NATALINO PRETTI & CIA LTDA
ADVOGADO
: EVANDRO CARLOS FERREIRA - SP475072
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem
24/02/2026
02/03/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54618330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:04
Código de Controle do Documento: 4333e4cf-f2ce-4857-a503-cc61702fe491

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:04
Código de Controle do Documento: 4333e4cf-f2ce-4857-a503-cc61702fe491